Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712556-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaucard S/A em face da decisão (ID 87394320, na origem), prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0709891-97.2021.8.07.0001), que determinou a emenda à inicial, sob pena de seu indeferimento. O Agravante alega que tomou ciência do referido decisum em 07/04/2021, de forma que o termo final do recurso seria em 29/04/2021, ocasião em que realmente o interpôs. Em consulta à movimentação processual no feito originário, está presente que a decisão interlocutória impugnada foi proferida em 26/03/2021 (ID 70914535, na origem). Na mesma data, consta que “Recebidos autos” (ID 70914537, na origem). Em 27/04/2021, restou certificado (ID 89941991, na origem) que transcorreu o prazo, em 23/04/2021 (ID 72762376, na origem), para manifestação da parte Autora, ora Agravante. Por conseguinte, em 28/04/2021, o douto Juízo a quo proferiu sentença (ID 90036510, na origem) de indeferimento da petição inicial e extinguiu o feito, com base nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC. Em que pese a resolução dada ao processo originário deste Agravo de Instrumento, a situação descrita inviabiliza uma delimitação exata sobre a perda de objeto do recurso, considerando que o Agravante/Autor afirma que os termos inicial e final para recorrer são diversos do que foi considerado na primeira instância. Ademais, em consulta aos andamentos processuais na origem, não houve como apurar quando se deu, efetivamente, a ciência da decisão agravada pelo Autor/Agravante, pois inexiste certidão de disponibilização no DJe ou de ciência eletrônica pelo PJe. Destarte, está prejudicada, por ora, outorgar a tempestividade do recurso defendida pelo Recorrente, apreciar seu cabimento e, consequentemente, analisar o pedido liminar postulado. Em face do exposto, solicite-se ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília informação sobre a data de ciência da decisão de emenda à inicial pelo Autor na Ação de Busca e Apreensão (Processo n° 0709891-97.2021.8.07.0001). Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem à conclusão para apreciação da liminar requerida, se for o caso de recebimento do recurso. Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 15:19:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator